Tribunal: TJDFT
Processo: 0700955-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700955-81.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE SOUZA MOTTA MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO DE SOUZA MOTTA MOREIRA em face da decisão prolatada, nos autos do processo 0704666-74.2023.8.07.0018, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, em que restou indeferida a tutela de urgência, nos seguintes termos: “[...] Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por LEONARDO DE SOUZA MOTTA MOREIRA em desfavor do INSTITUTO AOCP e DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a anulação de ato que excluiu o autor de concurso público. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Senão, vejamos. Na espécie, a probabilidade do direito da parte autora é afastada pela presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos, bem como pela ausência de prova capaz de determinar que a execução do teste ocorrera em desacordo com as normas traçadas no edital, prova esta que, conforme já ressaltado nos autos, é complexa e incompatível com o rito sumaríssimo. Assim, em análise preliminar do feito, não se conseguiu fazer prova no sentido de que há probabilidade do direito. Ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, o caso é de indeferimento da tutela provisória pretendida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...]” Em breve síntese, na via do presente agravo, a parte agravante relata que se trata de demanda movida com o intuito de anular o ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público para provimento de vagas do cargo de Polícia Penal da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal da Secretaria de Estado de Economia do DF, tornado público pelo EDITAL N° 01/2022, em razão de reprovação no teste de corrida (TAF) e no exame psicotécnico. O recorrente argumenta que teria sido prejudicado na realização do teste físico de corrida, em razão das condições adversas em que realizado (chuva); que, em razão de poças de água na pista, teria feito a corrida na raia 2, e não na raia 1; que teria completado a distância mínima (2400 metros) no tempo necessário (12 minutos); que teria tido uma média de 2,03 minutos por volta de 400 metros, o que confrontaria a reprovação por ter logrado alcançar apenas 2200 metros no tempo disponibilizado. Em relação ao exame psicotécnico, questiona os quesitos psicológicos avaliados pela banca; o fato de o laudo de avaliação ter sido assinado apenas por um psicólogo; bem como o fato de o recurso ser apreciado pelos mesmos examinadores. Postula a concessão da tutela de urgência para que seja suspenso o ato supostamente ilegal da Administração Pública, que resultou em sua eliminação, a fim de que seja determinado que “o INSTITUTO AOCP realize a convocação do Agravante para participar das próximas etapas do certame (Curso de Formação Profissional – CFP);” No mérito, requer a confirmação da liminar concedida e a reforma da decisão agravada. É o breve relato. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto constam dos autos declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo, consistente na exclusão do agravante do certame pela reprovação no teste de corrida. Com efeito, o próprio tempo médio apresentada pelo recorrente indica a finalização das voltas (6 voltas de 400metros) em tempo superior ao necessário (12 minutos). Isso porque a média de 2 minutos e 3 segundos por volta indicaria, no mínimo, ter sido alcançada a 6a volta de 400 metros (para término do percurso de 2400 metros) com 12 minutos e 18 segundos. Além disso, percebe-se que o tempo do agravante, ao término de cada volta, estava se ampliando, o que é natural diante do desgaste físico próprio da prova (para o qual deve o candidato estar preparado). A contagem da distância a ser percorrida por meio da contagem de voltas completas não se reveste de qualquer ilegalidade apriorística, sendo prática comum nos testes de aptidão física, que não esbarra na previsão do Edital. Ademais, os demais candidatos também foram avaliados por meio da contagem de voltas (6 voltas de 400 m em 12 minutos para os candidatos masculinos), tendo sido a pista, cuja medida é de oficiais 400 metros, inspecionada por avaliadores e por 4 candidatos, antes da realização da prova, conforme consta da resposta do recurso administrativo. Apesar de ter chovido no dia, a filmagem a que faz referência o agravante, por meio de link copiado à petição do recurso, não permite concluir que a realização da prova tenha sido inviabilizada, que a pista estivesse em condições incompatíveis com o teste avaliado ou que o candidato em questão (agravante) tenha sofrido especial prejuízo em relação aos seus concorrentes. Quanto às impugnações ao exame psicotécnico, tem-se que a assinatura do laudo psicológico por apenas um psicólogo, bem como o julgamento do recurso pelo mesmo avaliador do psicotécnico (ou impossibilidade de identificação do revisor), poderia esbarrar no disposto nos arts. 62 e 63. § 2o, da Lei n. 4.949/2012, conforme julgados do E. TJDFT. No entanto, diante da reprovação no teste de corrida, resta inviabilizada a concessão da liminar pretendida, pois a inaptidão no teste de aptidão física, por si só, acarreta a legítima eliminação do candidato. Tais fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal e da Banca Examinadora, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante. Diante disso, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito